Tribunal: TJDFT
Processo: 0750954-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750954-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LINAMARA FENNER SANTOS, JOÃO LUIZ BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Os liquidantes agravam contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0701001-42.2021.8.07.0011 – id 176791365), que, em liquidação por arbitramento, tornou líquida a condenação disposta no item 2 da sentença e fixou o valor devido em R$ 4.944,02, atualizado até 02/10/23, sob o fundamento de que objeto de liquidação de sentença é somente o item 2, qual seja “os valores referentes ao pagamento dos juros pela utilização do cheque especial, bem como eventuais parcelas do empréstimo”, restando decidir somente acerca destas últimas, pois se encontra preclusa a questão relativa à restituição aos valores referentes ao pagamento de juros pela utilização do cheque especial, já que foi decidida no id 166668539, quando fixadas as perdas e danos no valor de R$ 40.000,00, já levantado pelos liquidantes, conforme id 172630240. Determinou, outrossim, decorrido o prazo recursal, a intimação dos credores para promoverem o cumprimento de sentença. Sustenta que o objeto da liquidação inclui ainda: i) a transferências de valores indevidos (empréstimo) no total de R$ 69.415,62; ii) devolução das parcelas de empréstimo (R$ 4.911,02); iii) multa no patamar máximo pelo descumprimento da tutela de urgência (R$ 50.000,00); iv) honorários advocatícios de sucumbência exclusiva para essa fase, no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao princípio da causalidade (R$ 51.577,20), totalizando o valor devido remanescente em R$ 170.903,84. Alega que a conversão em perdas e danos foi fixada somente sobre a obrigação de fazer em atenção aos juros de cheque especial, não sobre todos os valores perseguidos, razão pela qual afirma ser indevido pôr termo à liquidação. Defende a aplicação da multa prevista na decisão id 40911627, demanda de conhecimento, desde a data da intimação para cumprimento da obrigação – 01/08/19, pois não foi restabelecido o limite de cheque especial, persistindo a cobrança de juros. Argumenta que a decisão id 109845184, não fez objeção ao prosseguimento do feito em relação as demais verbas cobradas na presente liquidação de sentença, a saber: devolução do valor sob a rubrica “débito autorizado”, e referente ao empréstimo BB crédito Benefício, totalizando R$ 28.520,00, que atualizado perfaz R$ 69.415,62 Requer a concessão dos efeitos ativo e suspensivo para fins de homologação dos cálculos apresentados pelos agravantes. 2. Não há risco de dano, sequer alegado, que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, caso não atendida a intimação para cumprimento de sentença. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR